Tribunal: TJES
Processo: 0036999-90.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Ato / Negócio Jurídico; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036999-90.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSWALDO VIOLA FILHO

APELADO: ALASCIOILTON DIAS POLIDO e outros (2)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ANULATÓRIA –
BEM IMÓVEL -
INVESTIDURA - VENDA
AD CORPUS
-

INCIDÊNCIA DO ART. 500, §3º, DO CÓDIGO CIVIL
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A prova documental produzida demonstrou que as duas áreas menores apontadas pelo autor são decorrentes do alinhamento da rua promovido pela Prefeitura de Vitória e que, em razão disso, foram anexadas à área cujo domínio útil foi, inicialmente, adquirido por aquele.

2 - A investidura é uma modalidade de aquisição derivada da propriedade imobiliária em que o particular, em específicas condições de fato, à luz dos competentes atos administrativos, adquire diretamente do Poder Público a titularidade sobre determinado bem.

3 - As áreas vindicadas pelo autor foram incorporadas ao imóvel e, portanto, alienadas com este, porquanto realizada a venda na modalidade
ad corpus.

4 - Indubitável tratar-se de alienação de imóvel com preponderância de suas confrontações, a revelar a natureza
ad corpus
da transação. Para tal conclusão, basta uma comparação entre o memorial descritivo da área inicialmente adquirida pelo recorrente e a posterior escritura de transferência de domínio útil, constando em ambas rigorosamente as mesmas confrontações.

5 – Incide, na hipótese, o disposto no art. 500, §3º, do Código Civil,
in verbis:
Não haverá complemento de área, nem devolução de excesso, se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não conste, de modo expresso, ter sido a venda ad corpus.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0036999-90.2014.8.08.0024

APELANTE
:
OSWALDO VIOLA FILHO

APELADO
:
ALASCIOILTON DIAS POLIDO E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Oswaldo Viola Filho em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação anulatória ajuizada em face de Alascioilton Dias Polido e outros, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 7472396 sustenta o apelante, em síntese, que ao contrário do entendimento adotado pelo juízo
a
quo
, a venda do imóvel se deu na modalidade
ad mensuram
, com determinação do preço e metragem certa.

Desse modo, sendo a medida maior que a área negociada, o comprador poderá complementar o valor que pagou ou restituir o excesso relativo às áreas litigiosas, conforme ensina o §2º do artigo 500 do Código Civil.

Pois bem.

Inicialmente, conheço do recurso, pois, ainda que singelas, as razões recursais se prestam a combater o fundamento utilizado pelo julgador, sendo, ademais, o pedido de restituição das áreas congruente com o pleito anulatório formulado na exordial, não subsistindo a alegada inovação recursal.

Dito isso, relembro que o autor/apelante ingressou com a presente demanda afirmando que adquiriu, mediante licitação pública realizada pela Capitania dos Portos do Espírito Santo, uma área de 1.871,30 m2.

Narrou que, no mesmo ano, transferiu os direitos possessórios a Elio Virginio Pimentel e Pedro Ubirajara de Almeida Silva, mediante escritura pública, tendo estes, posteriormente, celebrado promessa de compra e venda com os requeridos, Alascioilton Polido e Andressa Polido, abrangendo o instrumento público metragem superior.

Os promitentes compradores, na sequência, teriam vendido a área para o SEBRAE (terceiro requerido), pela quantia de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).

Todavia, apontou o requerente que o imóvel litigioso é constituído por 3 áreas, sendo somente a maior (1.871,30 m2) objeto das transações antes narradas.

Desse modo, mister a anulação do negócio jurídico, porquanto as duas áreas menores - medindo 265,37 m2 e 17,24 m2 - teriam sido transferidas sem o seu consentimento, na qualidade de legítimo ocupante.

A sentença julgou improcedente a demanda e, sem delongas, adianto que não vislumbro elementos suficientes a sua reforma.

Como destacado na origem, a prova documental produzida demonstrou que as duas áreas menores apontadas pelo autor são decorrentes do alinhamento da rua promovido pela Prefeitura de Vitória e que, em razão disso, foram anexadas à área cujo domínio útil foi, inicialmente, adquirido por Oswaldo Viola Filho.

Essencial ao deslinde da controvérsia é a análise do documento emitido pela SPU às fls. 53/54, destacando que “
o imóvel adquirido, com área de 1.871,30 m2, foi inscrito nessa GRPU/ES sob o RIP nº 5705.01.09676-32.
Após a definição de urbanização pela Prefeitura Municipal de Vitória, foi acrescido ao terreno, por investidura, duas áreas com 17,24 m2 e 265,37 m2
”.

Como se sabe, a investidura é uma modalidade de aquisição derivada da propriedade imobiliária em que o particular, em específicas condições de fato, à luz dos competentes atos administrativos, adquire diretamente do Poder Público a titularidade sobre determinado bem.

Assim constava no art. 17, d, §3º, I, da lei 8.666/93, vigente à época dos fatos:

Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

d) investidura

§ 3o
Entende-se por investidura, para os fins desta lei
: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

I -
a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou resultante de obra pública, área esta que se tornar inaproveitável isoladamente
, por preço nunca inferior ao da avaliação e desde que esse não ultrapasse a 50% (cinqüenta por cento) do valor constante da alínea a do inciso II do art. 23 desta lei; (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998).

Portanto, as áreas vindicadas pelo autor foram incorporadas ao imóvel e, portanto, alienadas com este, porquanto realizada a venda na modalidade
ad corpus.

No ponto, entende o Superior Tribunal de Justiça que “
nos termos do art. 1.136 do Código Civil de 1916 (equivalente ao art. 500 do CC/2002), a compra e venda de um imóvel na qual prepondera a coisa certa e discriminada, revelando-se secundárias à realização do negócio jurídico as menções porventura feitas à extensão da área, considera-se ad corpus
.
A prevalecer, por outro lado, a extensão da sua área,
afigurando-se menos importantes as características e confrontações da coisa descritas no instrumento contratual
, tem-se a venda ad mensuram
.” (REsp n. 2.111.549/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024).

Neste caso, indubitável tratar-se de alienação de imóvel
com preponderância de suas confrontações
, a revelar a natureza
ad corpus
da transação.

Para tal conclusão, basta uma comparação entre o memorial descritivo da área inicialmente adquirida pelo recorrente e a posterior escritura de transferência de domínio útil,
constando em ambas rigorosamente as mesmas confrontações
, sendo estas, portanto, determinantes para delimitação do bem transacionado, a saber:

Partindo-se do marco M-1, situado na esquina da Rua Projetada com a Rua Pio XII, segue por esta última no sentido E-W com 53,25m até o marco M-G; daí, inflete para a direita e segue com 43,58m até o marco M-5; daí, inflete para a direita e segue num desenvolvimento de circunferência de 12,24m; com ângulo central 61º, raio de 11,50m e corda de 11,67m, até o marco M-4, confrontando-se nesse trecho com terrenos ocupados por Alvarenga Comércio e Indústria da Pesca Ltda; daí, prossegue com 13,00m até o marco M-3, confrontando-se com terrenos ocupados pelo Hortomercado; daí, inflete para a direita e segue num desenvolvimento da circunferência de 14,14m, com ângulo central de 90º, raio de 9,00m e corda de 12,73m, até o marco M-2, situado na Rua Projetada; daí, inflete para a direita e segue pela rua Projetada com 38,50 até alcançar o marco M-1, ponto inicial desta descrição.

Portanto, não assiste razão ao apelante, incidindo, na hipótese, o disposto no art. 500, §3º, do Código Civil,
in verbis:
Não haverá complemento de área, nem devolução de excesso, se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não conste, de modo expresso, ter sido a venda ad corpus.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.